Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-62.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEILÃO. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. VEÍCULO SINISTRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração do autor. Direito à informação adequada (art. 6o., inciso III do CDC). Edital de leilão. O julgado embargado baseia-se no edital que exclui, expressamente, a responsabilidade do comitente vendedor ou do leiloeiro por “sinistros de indenizações parciais ou totais já ocorridos, colisões ou consertos/reparos que o veículo tenha sofrido anteriormente, ou que já tenha pertencido e vendido por seguradoras, não respondendo inclusive, quanto a eventuais e quaisquer problemas relacionados” O autor não apontou qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
3 – Embargos de declaração do réu. Honorários de sucumbência. O art. 55 da Lei n. 9.099/1995 contempla o pagamento de honorários advocatícios pelo recorrente vencido. Não há previsão de condenação em sucumbência em favor do recorrente vencedor, de modo que não há fundamento neste ponto para modificação do julgado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.